Tribunal: TJPA
Processo: 0805595-94.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805595-94.2018.8.14.0051

APELANTE: DIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: YURI NEIVA CAMARGO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Divino Ferreira de Oliveira contra acórdão que manteve a sentença de extinção, sem resolução de mérito, de ação possessória por inépcia da petição inicial, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. O embargante alega obscuridade, contradição e omissão na fundamentação do julgado, especialmente quanto à delimitação da área litigiosa, à comprovação do esbulho possessório e à utilização de documentos atinentes à propriedade como prova de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, tendo analisado detidamente os requisitos do art. 561 do CPC e concluído pela inexistência de comprovação da posse, da turbação ou esbulho e da delimitação adequada do imóvel pelo autor da ação possessória.

A menção à arrematação judicial e ao respectivo registro imobiliário não caracteriza contradição nem afronta ao art. 557 do CPC, pois tais elementos foram utilizados como prova complementar da posse legítima exercida pelo recorrido, em conjunto com o laudo pericial, e não como prova exclusiva de domínio.

A alegada contradição relativa ao georreferenciamento posterior à arrematação é infundada, pois o acórdão não condicionou a validade da posse à existência do georreferenciamento, mas apontou a falta de vínculo entre os documentos apresentados pelo embargante e o exercício fático da posse.

A decisão impugnada reflete o exame efetivo de todos os pontos relevantes da controvérsia, não havendo vício que justifique a interposição de embargos declaratórios, os quais configuram, no caso, mera tentativa de rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

A utilização de elementos probatórios relativos à propriedade como prova complementar da posse não configura violação ao art. 557 do CPC, quando amparada por laudo pericial e demais provas constantes dos autos.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, 557, 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
DIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA
e embargado
YURI NEIVA CAMARGO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 29 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

DIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 25212487), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 24798590, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Divino Ferreira de Oliveira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de manutenção de posse cumulada com desfazimento de obra e pedido de tutela provisória de urgência. O juízo de origem considerou inepta a petição inicial, em razão da ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante pleiteia a reforma da sentença para viabilizar a instrução probatória e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção da posse alegada pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A extinção do processo por inépcia da petição inicial não configura cerceamento de defesa, uma vez que os requisitos do art. 561 do CPC devem ser demonstrados na inicial, e a instrução probatória posterior não tem o condão de suprir essa deficiência formal.

2.

O recorrente não comprovou, mediante documentos ou outros meios idôneos, a posse legítima, a ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo recorrido, nem a data do ato ofensivo, requisitos indispensáveis para as ações possessórias, conforme disposto no art. 561 do CPC.

3.

A posse legítima e anterior do recorrido foi devidamente comprovada por meio de arrematação judicial realizada em 2011, corroborada por certidão de registro imobiliário e laudo pericial.

4.

A documentação apresentada pelo apelante revelou inconsistências quanto à delimitação e características do imóvel litigioso, comprometendo a identificação precisa do objeto da ação.

5.

O reconhecimento da inépcia da petição inicial é medida legítima e alinhada com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais, em casos de ausência dos pressupostos legais para a ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O autor da ação possessória deve demonstrar na inicial os requisitos previstos no art. 561 do CPC, sob pena de inépcia da petição inicial.

2.

A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência dos pressupostos legais da ação possessória, não configura cerceamento de defesa.

3.

A posse legítima e anterior, corroborada por prova técnica e documental robusta, prevalece sobre alegações insuficientemente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I; 558; 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJTO, AC nº 0000064-20.2018.8.27.2728, Rel. Jocy Gomes de Almeida, j. 15/02/2023; TJMG, AC nº 5000811-74.2019.8.13.0775, Rel. Juliana Campos Horta, j. 30/09/2022; TJES, AI nº 5008862-07.2022.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 2022.

O embargante aponta que a r. decisão embargada incorreu em vícios de contradição e obscuridade, uma vez que partiu de premissas fáticas e jurídicas equivocadas. Sustenta, em primeiro lugar, que a área litigiosa está devidamente delimitada conforme demonstrado pela planta e pelo memorial descritivo juntados aos autos (IDs 21502827 e 21502828), o que, segundo ele, foi desconsiderado na fundamentação da decisão.

Além disso, argumenta que o esbulho por parte do recorrido foi devidamente comprovado por meio de Boletim de Ocorrência (ID 21502833), o qual registraria inclusive a derrubada de cerca, fato que evidencia a turbação na posse.

Critica, ainda, a utilização do laudo pericial para afirmar que a posse seria do recorrido, sustentando que este se baseia exclusivamente em documentos relativos à arrematação judicial, o que, segundo o embargante, seria indevido em ações possessórias — invocando o art. 557 do CPC — por se tratar de documentação atinente ao domínio, e não à posse.

Adicionalmente, afirma que há contradição no acórdão ao reconhecer a arrematação ocorrida em 2011, enquanto o georreferenciamento da área só foi realizado em 2018, fato que lançaria dúvidas quanto à efetiva delimitação e à posse do imóvel pelo recorrido. Sustenta que o laudo pericial é inconsistente e aleatório, pois desconsiderou os pontos geodésicos da área arrematada, resultando em plotagem desconectada das informações constantes do registro imobiliário.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para o saneamento das omissões e contradições apontadas, com eventual reforma ou, ao menos, esclarecimento do conteúdo decisório, viabilizando futura interposição de recurso.

Em sede de contrarrazões, , sustenta-se que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo o recurso manejado pelo embargante meramente protelatório, fundado em alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Sustenta o embargante, em síntese, que o julgado incorreu em vícios de contradição e obscuridade, por ter desconsiderado a existência de elementos probatórios que comprovariam a delimitação da área litigiosa, a ocorrência do esbulho possessório, bem como a legitimidade da posse que diz exercer. Afirma que a planta e memorial descritivo (IDs 21502827 e 21502828) delimitam adequadamente o imóvel, que a data do esbulho estaria registrada em boletim de ocorrência (ID 21502833) e que o laudo pericial baseou-se indevidamente em documentos de propriedade, contrariando o art. 557 do CPC.

Todavia, não vislumbro a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. O v. acórdão embargado apresenta fundamentação clara, precisa e suficiente quanto à análise dos elementos indispensáveis à ação possessória, nos termos do art. 561 do CPC, destacando expressamente: a ausência de comprovação inequívoca da posse pelo embargante; a inexistência de prova clara e objetiva da turbação ou esbulho e de sua data; inconsistências documentais acerca da delimitação da área litigiosa.

Ademais, o próprio laudo pericial (ID 21502978), requerido pelo embargante e devidamente valorado no acórdão, concluiu pela inexistência de posse exercida pelo autor e atestou a presença contínua e legítima do embargado no imóvel, desde a arrematação judicial em 2011, reforçada por registro imobiliário válido.

A menção ao título de domínio no acórdão embargado não afronta o art. 557 do CPC, pois não serviu de fundamento único ou exclusivo, mas de elemento complementar, à luz de prova técnica e documental harmônica, para demonstrar a anterioridade e legitimidade da posse exercida pelo recorrido.

No que tange à alegada contradição sobre o georreferenciamento, não há incoerência no julgado, pois o acórdão não condicionou o reconhecimento da posse ao georreferenciamento, tampouco indicou que este seria requisito impeditivo ao embargante. O ponto central é a ausência de vínculo concreto entre a área delimitada nos documentos apresentados pelo embargante e o exercício fático da posse, ponto este que foi devidamente fundamentado.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém,
DEIXO DE ACOLHER
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mantendo-se incólume o teor do acórdão embargado.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 08/05/2025